Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001038-02.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): SIMONE CRISTINE DAVEL, SORAYA PIACENTINI EMBARGADA: ANA CAROLINA DIONIZIO DE OLIVEIRA Advogado(s):ANA CAROLINA DIONIZIO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. DESCARTE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível envolvendo relação de consumo, na qual a autora alegou vício em produto adquirido. Após o descarte do bem, a perícia técnica restou inviabilizada. A embargante apontou omissão no julgado, buscando prequestionamento de dispositivos legais e impugnação à fundamentação sobre a presunção de veracidade de suas alegações e à fixação do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade pelo descarte do produto e sua repercussão na prova pericial; (ii) definir se o acórdão deixou de abordar fundamentos jurídicos indispensáveis ao prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina expressamente a impossibilidade de produção da prova pericial e conclui que o descarte do produto não impede a aplicação da inversão do ônus da prova, afastando responsabilidade da consumidora. O laudo administrativo unilateral apresentado pela empresa ré não possui força suficiente para elidir a presunção de veracidade das alegações da consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. A fundamentação relativa à fixação dos danos morais, baseada no risco à integridade física da consumidora, encontra respaldo em jurisprudência consolidada, dispensando detalhamento adicional. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sem citar expressamente cada artigo mencionado pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A inviabilidade de produção de prova pericial, causada pelo descarte do bem, não afasta a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O laudo unilateral produzido pela fornecedora não tem eficácia probatória para afastar a presunção de veracidade das alegações do consumidor. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001038-02.2023.8.05.0191, em que figuram como embargante CPX DISTRIBUIDORA S/A e embargada ANA CAROLINA DIONIZIO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.